Tribunal: STF
Processo: MS 39811
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Cícero de Lima e Souza contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça proferido nos autos do Pedido de Providências n. 0008000-13.2023.2.00.0000. 



    O impetrante narra, em síntese, que levou ao conhecimento do CNJ, por meio do aludido expediente, a prática de falta gravíssima pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Misto da Comarca de Cabedelo/PB, consistente no indeferimento de pedido de desbloqueio de valores via SISBAJUD em conta poupança nos autos do Processo n. 0806827-43.2020.8.15.0731.



    Relata que o CNJ não conheceu do Pedido de Providências e determinou o arquivamento do feito. Contra essa decisão, o impetrante manejou recurso administrativo, desprovido, todavia, em acórdão com a seguinte ementa:



    RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INTERVENÇÃO NO ANDAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL E APLICAÇÃO DE PENALIDADES POR SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS NA CONDUÇÃO DE DEMANDA JUDICIAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ADSTRITA AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Emerge-se das alegações apresentadas e da própria pretensão deduzida pelo recorrente a nítida irresignação contra decisões proferidas no âmbito de processo judicial, a revelar o caráter jurisdicional da causa e, por consequência, a impossibilidade de atuação do CNJ. 



    2. Nesse particular, ao Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, não é dado interferir na condução de processos judiciais, tampouco imiscuir no conteúdo de decisões judiciais, cabendo à parte se valer dos meios processuais adequados para impugná-las. 



    3. In casu, não há elementos ou fatos novos hábeis a reformar a decisão questionada. 



    4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (doc. 11)



    Afirma que o Conselho Nacional de Justiça deveria ter conhecido do Pedido de Providências para declarar a suspeição do juiz, pois o órgão tem competência para apurar fatos irregulares, com fundamento no art. 8º, da Resolução CNJ n. 135/2011.



    Sustenta que o juiz de Direito agiu com suspeição, por ter adotado, ao indeferir o pedido de desbloqueio de numerário, o fundamento de que a conta poupança objeto de discussão tinha movimentação corriqueira. Alega que houve ofensa ao art. 833 do Código de Processo Civil, pois não seria possível penhora de valores de aposentadoria, nos seguintes termos:



    A lei nunca permitiu que se bloqueassem valores de aposentadoria, exceto na remota hipótese de pensão alimentícia decorrente da Lei de Alimentos (Lei Federal N.º 5.478/68), O QUE NÃO É CASO DOS AUTOS, conforme está explícito no § 2.º do artigo 833 do Código de Processo Civil (...)



    A origem do débito que ora se executa nos autos vertentes, NÃO É DE PENSÃO ALIMENTÍCIA e, portanto, não pode servir para penhorar proventos de aposentadoria. Também não é o caso de penhora de saldo de caderneta de poupança excedente a 50 salários mínimos. 



    Conclui-se, assim, que o Juiz de Direito representado (litisconsorte passivo) agiu em suspeição para todos os fins de direito. Neste sentido é o Código de Processo Civil, artigos 145 e 1469 (...) (doc. 1, p. 13-14)



    Discorre, ainda, sobre a responsabilidade do magistrado, por atuação dolosa, em virtude da manutenção da penhora, com suposta violação ao art. 833 do CPC.



    O impetrante indica como autoridade coatora o Conselheiro Relator do feito e, como litisconsortes passivos necessários o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB), o Juiz de Direito do Juizado Especial Misto da Comarca de Cabedelo/PB e o Condomínio Residencial Intermares, autor da ação na qual se realizou o bloqueio de numerário.



    Requer, ao fim:



    1 - SEJA DEFERIDA A PRESENTE MEDIDA LIMINAR24 “INAUDITA ALTERA PARTE", DETERMINANDO A INSTAURAÇÃO DA SINDICÂNCIA DE QUE TRATA O ARTIGO 3º, II, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, E NO MESMO ATO DEFERINDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, PARA DETERMINAR A AVOCAÇÃO DO PROCESSO (N.º 0806827- 43.2020.8.15.0731), COMO FACULTA O ARTIGO 146, § 2.º, II, DO C.P.C. E ARTIGO 43 E 44 DO RITJPB, DETERMINANDO LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DE APOSENTADORIA DO IMPETRANTE, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO;



    (...)



    4 Finalmente, seja o presente MANDADO DE SEGURANÇA julgado em caráter definitivo, com a análise do mérito da questão, em conseqüência do que seja a SEGURANÇA CONCEDIDA com o fim especial de DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DETEMINANDO QUE SEJA DADO PROSSEGUIMENTO E REGULAR TRAMITAÇÃO AO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, NA FORMA E PARA OS FINS DO ARTIGO 115, § 2.º DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO. (doc. 1, p. 42-44)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O impetrante impugna acórdão do Conselho Nacional de Justiça que, em exame de recurso administrativo, manteve decisão de arquivamento de Pedido de Providências. Na origem, buscou intervenção do Conselho no andamento de processo judicial e a aplicação de penalidades ao magistrado, em virtude da precitada decisão judicial. 



    Como bem pontuado no voto condutor, das alegações apresentadas e dos próprios pedidos formulados pelo impetrante, verifica-se, na verdade, mera irresignação com o conteúdo de decisão proferida em processo judicial. O CNJ não conheceu do requerimento formulado, tendo em vista o caráter jurisdicional do ato, a afastar atuação do órgão, a quem não cabe invalidar ou reformar decisões judiciais.



    Neste writ, o impetrante reitera a tese outrora formulada. Busca afirmar a suposta suspeição do magistrado tão somente a partir da alegada desconformidade da decisão judicial com o art. 833 do Código de Processo Civil. E, a partir desse argumento, sustenta que caberia ao CNJ apurar a suposta irregularidade atribuída ao magistrado.



    O mandado de segurança, entretanto, não comporta seguimento, por duas razões.



    Em primeiro lugar, o ato impugnado consiste em deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. O órgão não reviu nem determinou qualquer providência ao órgão judiciário. A rigor, o pronunciamento questionado consistiu em mera recusa fundamentada a realizar a intervenção pretendida pelo impetrante. A natureza do acórdão, portanto, não atrai a competência originária desta Suprema Corte, nos termos do art. 102, I, alínea “r”, da Constituição da República.



    Em segundo lugar, ainda que ultrapassado o óbice precitado, as razões adotadas pelo CNJ estão em conformidade com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal na matéria. 



    Com efeito, a atuação do Conselho Nacional de Justiça restringe-se às competências dispostas no art. 103-B, da Constituição, que estão relacionadas ao controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. O órgão não dispõe de atribuições funcionais que lhe permitam reexaminar, interferir ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrado. Trata-se de jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, nos termos dos seguintes julgados:



    EMENTA: Direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento sumário de reclamação disciplinar contra atos jurisdicionais. Ausência de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade. 1. Agravo interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar nº 0004156-94.2019.2.00.0000, formalizada perante o Conselho Nacional de Justiça. 2. O arquivamento da reclamação disciplinar teve por fundamento o fato de a reclamante se limitar a questionar o conteúdo de atos jurisdicionais. Ausência de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato coator, na medida em que o Conselho Nacional de Justiça somente tem competência para exercer o controle da atuação administrativa do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (MS 36704 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/3/2021; grifei)



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Incompetência para intervir em processos de natureza jurisdicional. 4. Deliberação negativa que não altera decisão de tribunal estadual. Ausência de competência originária do STF. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados. (MS 35856 ED-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/3/2020; grifei)



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Reclamação Disciplinar contra ato jurisdicional. Art. 103-B, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Atuação do Conselho Nacional de Justiça restrita ao controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. 4. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 35421 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/6/2018; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus. 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 28939 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 8/4/2013; grifei)



    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - DELIBERAÇÃO NEGATIVA QUE, EMANADA DO CNJ, RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERVIR EM PROCESSOS DE NATUREZA JURISDICIONAL - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A MAGISTRADO DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NÃO OBSTANTE ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIÁRIO, PARA INTERVIR EM PROCESSOS DE NATUREZA JURISDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O CNJ (QUE SE QUALIFICA COMO ÓRGÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO) FISCALIZAR, REEXAMINAR E SUSPENDER OS EFEITOS DECORRENTES DE ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RESOLUÇÕES NEGATIVAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DESPOJADAS DE CONTEÚDO DELIBERATIVO, POR NADA DETERMINAREM, SÃO INSUSCETÍVEIS DE CONTROLE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE MANDAMENTAL ORIGINÁRIA. - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada provêem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados do CNJ. Precedentes. O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NÃO DISPÕE, CONSTITUCIONALMENTE, DE COMPETÊNCIA PARA APRECIAR OU REVER MATÉRIA DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. - O Conselho Nacional de Justiça, embora integrando a estrutura constitucional do Poder Judiciário como órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura - excluídos, no entanto, do alcance de referida competência, o próprio Supremo Tribunal Federal e os seus Ministros (ADI 3.367/DF) -, qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar, interferir e/ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral, sob pena de, em tais hipóteses, a atuação administrativa de referido órgão estatal - por traduzir comportamento “ultra vires” - revelar-se arbitrária e destituída de legitimidade jurídico-constitucional. Doutrina. Precedentes (MS 28.598-MC-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.). (MS 27148 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 25/5/2011; grifei)



    Dessa forma, é inviável a pretensão deduzida pelo impetrante, que almeja, a um só tempo, (i) reformar deliberação negativa do CNJ e (ii) invalidar decisão judicial, visando à liberação de valores bloqueados em processo no qual é parte. 



    O acórdão não configura pronunciamento sujeito à competência originária do Supremo Tribunal Federal (MS 39569 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/5/2024) e, no mérito, o pedido formulado pelo impetrante extrapola as competências constitucionais do Conselho Nacional de Justiça.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intime-se a União para, querendo, ingressar no feito e a Procuradoria-Geral da República para ciência (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator